Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-52.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800908-52.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAYMISON DA SILVA FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação idônea e nos requisitos legais; e (ii) verificar se é possível substituir a custódia cautelar por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação concreta, baseada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de 109 gramas de maconha e duas balanças de precisão, além da tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem.

4. A quantidade de droga apreendida supera o critério de 40 gramas de maconha fixado no Tema 506 do STF para presunção relativa de uso pessoal, circunstância que somada à apreensão de instrumentos típicos da traficância, afasta a alegação de destinação exclusiva para consumo próprio.

5. O laudo de constatação provisório é suficiente, em caráter inicial, para demonstrar a materialidade delitiva e amparar a prisão em flagrante e a decretação da custódia cautelar.

6. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Justifica-se a prisão preventiva por tráfico de drogas quando a quantidade de entorpecente apreendida, aliada à apreensão de instrumentos utilizados na traficância e à tentativa de fuga, evidencia risco à ordem pública.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319. Lei 11.343/2006, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 940.973/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04.02.2025. STF, RE n. 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024, Tema 506. STJ, AgRg no RHC n. 147.427/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.08.2022. TJMG, ApCrim n. 10687150031882001, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 17.07.2018. STJ, AgRg no RHC n. 184.985/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.10.2023. Súmula 08/TJPA. STJ, HC 1025068-66.2020.4.01.0000, Rel. Desa. Federal Monica Sifuentes, 3ª Turma, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 9 de abril de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RAYMISON DA SILVA FEITOSA, no qual se aponta ilegalidade na prisão preventiva ao argumento de decretação à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos legais, ressaltando que a quantidade diminuta de entorpecente apreendido indica destinação para consumo pessoal e afasta a prática da traficância.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por deter condições pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 33201737) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33253548), a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da impetração e, nessa extensão, pela denegação da ordem (ID 33607602).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e pretende a revogação da custódia ao argumento de ausência dos requisitos legais, ressaltando que a reduzida quantidade de entorpecente apreendida evidencia que consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Sem embargo, a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, consignando o risco a ordem pública diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecente e de instrumentos típicos de traficância,
conforme fundamentação transcrita a seguir:

“
A materialidade está demonstrada pelo depoimento dos policiais, pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo de constatação provisório, que confirmou a natureza da substância (maconha) e o peso expressivo de 109 gramas. A autoria apresenta indícios suficientes, visto que o flagranteado foi detido em posse direta do entorpecente e de duas balanças de precisão após tentativa de fuga.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

Entendo que a custódia cautelar do representado deve ser decretada como garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. [...]

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou entendimento no sentido de dar concretude à noção de ordem pública, de forma a abarcar a possibilidade de prisão para evitar a reiteração delitiva e baseada na gravidade em concreto do crime em tese praticado. [...]

Entendo que a custódia cautelar deve ser decretada como garantia da ordem pública. A quantidade de droga apreendida (109g), somada à apreensão de duas balanças de precisão de tamanhos diferentes, indica uma estrutura voltada para a comercialização de entorpecentes, e não apenas o consumo pessoal alegado.

[...] Ademais, a tentativa de fuga no momento da abordagem demonstra resistência à atuação estatal, o que reforça a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

Ressalto que condições pessoais como primariedade ou residência fixa não impedem, por si sós, a decretação da prisão quando presentes os requisitos legais. Diante da gravidade concreta e dos apetrechos encontrados (balanças), medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes.
[...]

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAYMISON DA SILVA FEITOSA, já qualificado nos autos”. (ID 33180627, grifo nosso).

Nesse contexto, “a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada no resguardo da ordem pública, tendo em vista a tentativa de fuga empreendida pelo agravante no momento da abordagem, o risco de reiteração delitiva e a apreensão de droga juntamente com apetrechos relativos ao tráfico de drogas” (STJ,
AgRg no HC n. 940.973/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/02/2025), não havendo que se falar em inidoneidade dos fundamentos que lastrearam a segregação cautelar.

Sob outro prisma, ressalto que a Suprema Corte no julgamento do RE n. 635.659 (Tema 506), firmou a tese de que a posse de até 40 gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas gera presunção de uso pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei 11.343/2006. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo ser afastada quando houver indícios de tráfico, como forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão ou presença de instrumentos típicos de mercancia, hipótese em que, mesmo com quantidade inferior ao limite, é possível a prisão em flagrante (STF,
RE n. 635.659/SP
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2024).

No caso em exame, além da quantidade de droga apreendida (109 gramas de maconha), superar em muito o limite de 40 gramas estabelecido pelo STF, a apreensão de duas balanças de precisão (ID 33180816, pág. 24), instrumento típico da mercancia, constitui prova indiciária de que a substância se destinava à comercialização, circunstância que afasta a presunção relativa de uso próprio prevista no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006 e, por conseguinte, obsta a pretensão de revogação da custódia sob esse fundamento.

Além disso, inviável a
revogação da prisão preventiva sob o argumento de que o decreto constritivo estaria fundado unicamente em laudo toxicológico provisório, porquanto “o laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal" (
AgRg no RHC n. 147.427/AL
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado, Sexta Turma, j. 09.08.2022), sendo que “o Laudo Toxicológico Definitivo pode ser juntado após o encerramento da instrução processual, desde que antes da prolação da Sentença e que se oportunize às partes manifestação” (TJMG,
ApCrim n. 10687150031882001
, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 17.7.2018).

Ademais, o paciente não apresenta predicados pessoais favoráveis (ID 33180625, pág. 2), de maneira que
“tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”, além do que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós,
“não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 184.985/GO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/10/2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Por fim, “tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal” (STJ,
HC 1025068-66.2020.4.01.0000
, Rel. Desa. Federal Monica Sifuentes, 3ª Turma, j. 6/10/2020)

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/04/2026